Tribunal: CARF
Processo: 10976.000250/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000250/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
GERALDO MAGELA DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ter feito em decorrência de sua
atividade.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000250/2010-56
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 281/295, interposto contra decisão da
DRJ no Belo Horizonte/MG de fls. 264/275, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 05/10, lavrado
em 10/06/2010, relativo ao ano-calendário de 2006, com ciência do RECORRENTE em
24/06/2010, conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 10).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 2.026.627,14, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 13/17 e a
descrição dos fatos e do enquadramento legal às fls. 06/07, tendo em vista a incompatibilidade
entre a movimentação financeira e os seus rendimentos declarados, o contribuinte foi intimado
a apresentar os extratos bancários de suas contas mantidas em instituições financeiras,
especificamente do Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A, além de comprovar a origem
dos recursos nelas depositados.
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, a fiscalização
excluiu os créditos que, pelo próprio histórico do lançamento, tiveram as suas origens
comprovadas, bem como valores estornados e conciliados em contas bancárias de mesma
titularidade do contribuinte. Assim, o intimou novamente para comprovar, mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a origem dos
recursos individualizados às fls. 169/195, procedentes dos depósitos realizados nas contas
bancárias no: 3900-4 (conta corrente e poupança); 5900-5 (conta corrente e poupança) do Banco
Bradesco e 6.571-4 (conta corrente) do Banco do Brasil.
Em resposta, o RECORRENTE alegou o seguinte (fls. 14/15):
- que o mesmo detinha recursos financeiros, representados por depósitos bancários e
títulos provenientes de anos anteriores e que foram empregados em operações
informais de atividades de factoring;
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

- as operações havidas compreenderam a aquisição de duplicatas emitidas por diversas
empresas, com vencimento futuro e troca de cheques com pessoas físicas e jurídicas
para cobrança futura;
- que manteve, durante algum tempo, anotações em relação as suas operações mas, no
momento, não tem condições de identificá-las e individualizá-las porque as anotações
foram extraviadas;
- em uma única operação participaram, de um lado, diversos cheques apresentados por
seu cliente e, do outro lado, um cheque emitido pelo signatário. Esmiuçar as operações
é praticamente impossível.
- reúne declarações de 11 (onze) clientes que teriam realizados operações de factoring
com o fiscalizado, fls.186/196 [e-fls. 203-213].
Em 04 de fevereiro de 2010, apresentou os esclarecimentos de fls. 182/185 [e-fls.
199/202] acompanhados dos documentos discriminados abaixo:
- outras 11 (onze) declarações de clientes, fls.197/199 e 202/209 [e-fls. 214/227].
- planilha contendo dados relativos as negociações realizadas com clientes durante o
período de 25 de agosto a 29 de dezembro de 2006, na conta corrente n° 3900-4,
agência 2945-9 do Banco Bradesco, fls. 211/225 [e-fls. 229/243].
- solicitação ao Banco Bradesco de cópias de cheques relacionados às operações de
factoring praticadas no ano calendário 2006, na conta corrente n° 3900-4, agência
2945-9, fls. 226/231 [e-fls. 244/249].
Da análise das alegações prestadas pelo contribuinte, de que exercia
habitualmente operações de fomento mercantil, denominada factoring, e dos documentos
apresentados, a autoridade fiscal afirmou que as declarações dos clientes por ele apresentadas
não teriam valor probante, pois são idênticas, foram confeccionadas no mesmo dia,
contemporaneamente à ação fiscal, e sem elementos de provas que as confirmassem.
Ademais, a planilha apresentada pelo contribuinte às fls. fls. 229/243 apenas
atestam que um depósito era constituído pelo somatório de vários cheques, mas sem identificar
a origem destes. Com isso, para esclarecer que a existência de operações de crédito poderiam
ser admitidas somente com a demonstração dos cheques que teriam sido “descontados” em
cada operação para respaldar uma quitação futura da dívida, o que não foi demonstrado,
conforme o seguinte trecho do TVF (fl. 15):
O contribuinte não apresentou qualquer informação sobre os cheques que teriam sido
"descontados" em cada operação identificando-os quanto à data de depósito e
respectiva conta utilizada para tanto. Os vários cheques que teriam sido "descontados"
pelo fiscalizado, em prazos diversos, precisam ser identificados nos extratos das
contas utilizadas para que seja plausível admitir a comprovação da existência das
operações de crédito. E preciso demonstrar a efetiva materialização da operação, ou
seja, devem estar comprovadas a efetiva transferência de numerário do credor para o
tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da divida
contraída.
O fiscalizado declara a aquisição de duplicatas emitidas por diversas empresas,
fls.179/181, mas não as apresentou como também não apresentou nenhum contrato
com seus supostos clientes em operações de factoring.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

Portanto, a autoridade lançadora concluiu, em suma, que o RECORRENTE
“não trouxe durante a ação fiscal qualquer elemento de prova hábil que servisse à
comprovação da assertiva de que os valores movimentados em suas contas correntes
correspondiam a ‘habitual e profissional exploração de atividade econômica de natureza civil
ou comercial, com o fim especulativo de lucro’” (fl. 15).
Diante da não comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos depositados nas contas bancárias, a fiscalização relacionou na
tabela abaixo discriminada, mensalmente, a soma dos depósitos/créditos analisados
individualmente (fls. 169/195) e efetuados nas respectivas contas correntes.

Consequentemente, a autoridade fiscalizadora considerou os depósitos como
omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do imposto
devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 251/259 em 23/07/2010.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Impugnação.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 251/259,
alegando, em síntese, o que se segue.
O valor foi utilizado em negócios com operações de factoring, na modalidade convencional,
isto é, os créditos negociados são pagos ao cedente no momento da cessão. Trata-se de uma
cessão de crédito a título oneroso, onde o detentor - comerciante ou industrial - cede o título e
o adquirente sub-roga-se em seus direitos de crédito, tornando-se credor do comprador, com
todos os riscos da inadimplência.
A agente fiscal, talvez, não entendeu como funcionam as operações de factoring, não
obstante os esclarecimentos que lhe foram prestados, apoiados em farta documentação que
indicam, claramente, a origem dos créditos feitos em suas contas correntes bancárias.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

A fiscalização alega que a planilha apresentada, como comprovação da existência das
operações (fls. 229/243,) refere-se somente a cheques custodiados em conta bancária,
mostrando o valor total do depósito, sem identificar os emitentes de cada cheque. A
afirmativa indica que a citada planilha não foi analisada, pois nas três primeiras colunas
estão, em destaque, a data e os valores constantes do extrato de conta corrente bancária. Nas
colunas seguintes estão identificados o número do banco, a agência bancária, a conta corrente
do cliente, o número e o valor do cheque, nesta ordem. Na última coluna o valor de
fechamento com a segunda coluna. Os dados constantes da planilha foram extraídos dos
extratos bancários que estão anexados ao processo.
Com os dados constantes da planilha a fiscalização, se fosse de seu interesse, poderia
estender sua pesquisa e identificar o nome do emitente do cheque e confirmar a operação,
pois tem poderes bastantes para tanto, faculdade negada ao signatário, em vista da legislação
de proteção ao sigilo bancário.
A fiscalização não pode, por isso, transferir-lhe o ônus da identificação do emitente do
cheque, porque sabe que lhe é impossível cumprir a tarefa. Cita jurisprudência.
O exame detalhado das cópias dos extratos bancários do Banco Bradesco SA, base para o
lançamento fiscal, evidencia situação diversa da apreciação fiscalizatória, isto é, evidencia a
existência das operações de factoring. Faz vários comentários sobre o assunto.
No auto de infração, a fiscalização tomou como base tributável a totalidade dos depósitos
bancários, deles excluindo somente aqueles estornados, pois os depósitos estornados referem-
se àqueles cujos cheques depositados não foram honrados. Ora, tomar indistintamente, todos
os depósitos como se fossem representativos de receita, ou de rendimentos, é fora de
propósito. É um excesso dizer que todos os depósitos bancários feitos representam
rendimentos auferidos, devendo, no mínimo, existir indícios da existência de omissão de
rendimentos.
A agente fiscal, por sua competência profissional, deve ter percebido, claramente, que a
movimentação da sua conta corrente bancária, compondo-se de depósitos e saques, indica
operações que não podem ser classificadas como de consumo, de investimentos ou quaisquer
outras que pudessem representar ou indicar a existência de sinais exteriores de riqueza, que,
destarte, justificariam a afirmativa de que os depósitos poderiam ser tomados como
rendimentos.
Movimentava suas contas correntes bancárias praticando operações de cessão de valores, a
diversas pessoas, mediante garantia de reembolso feita com a entrega de efeitos comerciais
e/ou títulos de crédito à vista ou a prazo e, pelas quais, se beneficiava de uma remuneração
negociada, conforme as taxas de mercado e o grau de risco envolvido.
Apesar de apresentar anotações de parte substancial das suas operações, o agente fiscal não
as considerou, informando que não estavam acompanhadas de contratos formalmente escritos
e firmados em época própria. Está juntando, nessa oportunidade, cópia das anotações,
incluindo parte do período de 2005, evidenciando, assim, a existência do patrimônio no início
de 2006.
As operações de “factoríng” não diferem de qualquer outra operação mercantil. O resultado
econômico das operações, disponível para o operador e sujeito ao tributo, é representado pela
diferença entre o valor de aquisição do título pago ao credor (custo do produto) e o valor
recebido do devedor, na liquidação do título em seu vencimento (receita do produto).
Essa diferença, que são os seus rendimentos, representa o deságio no valor do título, no ato
de sua aquisição ao titular do crédito, estabelecida em função dos dias a decorrer até o
vencimento, a taxa de juros praticada no mercado no dia da negociação, a credibilidade do
sacado, entre outros fatores. O valor depositado em conta corrente bancária refere-se ao
pagamento feito pelo devedor em liquidação do título e representa a receita do contribuinte e
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

não os rendimentos da operação. Considerar o valor depositado como rendimento tributável
equivale a dizer que a operação não teve custos, o que é irreal no mundo dos negócios. Os
custos existiram e ocorreram quando da aquisição do título e estão caracterizados pelos
saques na conta corrente bancária.
A autoridade fiscal ao tomar todos os depósitos feitos em contas correntes bancárias como se
fossem rendimentos, incorre em erro na determinação da base de cálculo porque, sendo os
depósitos representativos das receitas, não pode se constituir em base para tributação do
imposto de renda que visa a renda ou proventos. As receitas não se constituem em renda ou
proventos. Considerar a totalidade dos depósitos como sujeita à tributação resulta em
verdadeiro confisco, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
Dada a exiguidade de prazo para apresentar sua contestação, declara sua oposição a exigência
fiscal com os argumentos desenvolvidos e protesta pelo direito de aditar à impugnação
maiores esclarecimentos e comprovações quanto à formação dos rendimentos auferidos no
ano de 2.006.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Belo Horizonte/MG, julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 264/275):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato jurídico tributário.
Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário e ao contribuinte
provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS.
As provas, informações esclarecimentos e argumentos de defesa devem ser
apresentados na impugnação.
Impugnação Improcedente
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/04/2013,
conforme AR de fls. 279, apresentou o recurso voluntário de fls. 281/295 em 16/05/2013.
Em suas razões, inicia reiterando todos os argumentos da impugnação.
Ato contínuo, quanto à decisão recorrida, relata que os mecanismos de
funcionamento das operações de factoring, atividade que alega praticar, não eram bem
compreendidos pelo relator à época da lavratura de seu voto, demonstrando não compreender
no momento em que requereu a apresentação das duplicatas recebidas pelo RECORRENTE,
tendo em vista que a duplicata paga é entregue ao sacado e, portanto, não poderia, nunca, estar
nos arquivos do RECORRENTE sendo, pois, impossível apresentá-la. Ademais, informa que o
Relator também desconhece que o cliente não elabora mais a relação de documentos entregues,
denominado borderô bancário, tal como acontece com os depósitos bancários.
Da mesma forma, o RECORRENTE informa a não concordância da invalidade
dada pelo Relator, quanto à documentação apresentada como forma de comprovação. Relata
que “as declarações não eram documentos necessários e/ou indispensáveis no ano calendário
objeto da ação fiscal e não existia nenhuma razão plausível para sua existência. Tornaram-se
necessárias para comprovar a ocorrência dos fatos objeto da investigação fiscal e, à essa
época, tornaram-se úteis e necessárias. Ao contrário da interpretação da autoridade julgadora
seria questionável se contivessem datas anteriores à ação fiscal, o que poderia ser tomado
como de datas falsas” (fl. 291).
Destarte, relata que anexou cópias das citadas declarações, acompanhadas de
planilhas compreendendo as negociações feitas com os declarantes no período fiscalizado.
Posteriormente, volta a relatar a falta de conhecimento do Relator quanto ao
requerimento da relação dos cheques e duplicatas com os seguintes argumentos (fl. 292):
Primeiro: muito antes do ano calendário objeto de ação fiscal já havia sido abolido o
chamado borderô em sua forma tradicional que, agora, as autoridades fiscal e
julgadora, parecem desconhecer. Não existem mais borderôs "formalmente
elaborados, com a relação dos cheques e duplicatas"
Segundo: o documento entregue pelo Recorrente, em sua impugnação, não é um
borderô, mas um extrato da conta para simples conferência, produzido pelo
estabelecimento bancário e não pela empresa cliente, como diz a autoridade julgadora.
Terceiro: A autoridade julgadora diz que, sem os "borderôs formalmente elaborados"
não é possível concluir pela veracidade das informações. Ora, não existem borderôs
formalmente elaborados e, se um extrato fornecido pelo banco não é suficiente, é
impossível "que seja demonstrada a efetiva materialização dos fatos ocorridos" como
quer a autoridade julgadora.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

Ao final, alega o enquadramento do Recorrente no art. 150, §1o, inciso II, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, para argumentar a equiparação às pessoas
jurídicas, para efeitos do imposto de renda, por ser uma empresa individual.
Nas suas conclusões alega e requer o que segue:
Considerando que a autoridade julgadora de primeira instância, a exemplo do ocorrido
com a autoridade lançadora, não tomou conhecimento dos argumentos e provas
apresentados pelo Recorrente, em ambas fases, não obstante ter em sua posse
elementos suficientes para conclusão de que todo e qualquer depósito feito em contas
correntes bancárias não representam, por si só, rendimentos sujeitos a tributação do
imposto de renda;
Considerando que a autoridade julgadora, inexplicavelmente, desclassificou
declarações de terceiros que afirmam que o Recorrente praticava negócios de compra
de efeitos comerciais, nos quais os declarantes participavam;
Considerando que o simples exame dos extratos de contas correntes bancárias
evidencia que a/as fonte/s de rendimentos do Recorrente não poderia ser de trabalho,
seja como empregado ou profissional liberal;
Considerando que o Recorrente não é profissional liberal, nem cumpriu atividades
laborais como tal;
Considerando que o levantamento fiscal, seja desprezando, na base de cálculo, valores
de cheques devolvidos pelos bancos por insuficiência de fundos, exige tributo sobre
prejuízo arcado pelo Recorrente;
Considerando que as atividades exercidas pelo Recorrente, de aquisição de títulos de
crédito a terceiros, na operação denominada de factoring, objetivando a obtenção de
lucros;
Considerando que o Recorrente informou a autoridade lançadora, bem como declarou
em sua Impugnação ao Auto de Infração, qual a natureza de suas atividades
econômicas;
Considerando que a autoridade lançadora e, a seu turno, a autoridade julgadora de
primeira instância, tomando conhecimento da fonte de rendimentos do Recorrente,
caracterizada pela legislação do imposto de renda como equiparada a empresa
individual;
Considerando que o fato de terem desprezado a condição de equiparação a empresa
individual tem como conseqüência a eleição imprópria do sujeito passivo da obrigação
fiscal;
Considerando tudo o mais que consta do processo, o signatário, certo da correção e
imparcialidade dos senhores julgadores desse Egrégio Conselho, requer seja julgado
improcedente o feito fiscal, uma vez que não é sujeito passivo da obrigação, como foi
eleito pela autoridade fiscal.
O RECORRENTE, às fls. 496/504, apresentou peça complementar ao Recurso
Voluntário, em 12/11/2013.
Em suas razões, relata a atividade profissional exercida pelo RECORRENTE, à
época do período fiscalizado, bem como a forma que são realizados os negócios, reforçando
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

que suas atividades no período objeto de lançamento foram de aquisição de efeitos comerciais,
operações denominadas de factoring.
Para melhor esclarecer todo o procedimento, documenta os custos de aquisição
incorridos, devidamente relacionados nas cópias reprográficas da agenda de 2006, que contém
o controle das negociações. Ademais, informa que matinha controle das operações através de
anotações na referida agenda até 08 de agosto de 2006, momento em que o Banco Bradesco
passou a ser o encarregado da cobrança dos títulos, que ficavam sob sua custódia, ocasião em
que abandonou os registros na agenda e passou a controlar os negócios através de boudereaux
emitidos pelo Banco.
Ato contínuo, segue argumentando acerca do procedimento realizado de
factoring e relata acerca das seguintes comprovações anexadas à peça complementar:
ANEXO I - 157 cópias reprográficas da agenda de controle dos negócios de
2.006.O ANEXO II, do Recurso Voluntário contém o período de 02 de janeiro a
08 de agosto de 2.006. O presente ANEXO contém todo ano de 2.006;
ANEXO II - Planilhas individuais com identificação de 277 negociações;
ANEXO III - Correlação dos dados de identificação do cliente;
ANEXO IV - Resumo das planilhas individuais do ANEXO III;
ANEXO V - 34 cópias reprográficas dos bordereaux relativos à custódia de
títulos junto ao Bradesco;
ANEXO VI - Planilha de cálculo dos ganhos relativos aos títulos custodiados no
Bradesco;
ANEXO VII - Resumo dos rendimentos de 2.006;
ANEXO VIII - CD com os documentos do Aditamento.
Por fim, requer, após a análise de todos os documentos apresentados, o
reconhecimento da injustiça do feito fiscal para com o RECORRENTE.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

De início, entendo que os fundamentos de fls. 496/504, apresentados em
complementação ao Recurso Voluntário, podem ser apreciados pois tratam-se, na realidade, de
juntada de documentação a fim de comprovar os mesmos argumentos defendidos no recurso, e
não de uma inovação recursal.
Por outro lado, a alegação de que deveria ser equiparado à pessoa jurídica para
fins de tributação do imposto de renda, nos termos do art. 150, §1o, inciso II, do RIR/99, é um
argumento que não deve ser conhecido nesta fase recursal, tendo em vista que tal questão não foi
submetida à autoridade julgadora de primeira instância, tratando-se, portanto, de inovação do
argumento de defesa.

MÉRITO
1. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deve sempre apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996. Ou seja, nesta fase processual, em que ocorreu o lançamento com
base na presunção legal, é obrigação do contribuinte provar, por meio de documentação hábil e
idônea, a procedência do depósito (origem) e a sua natureza (se é rendimento isento/não
tributável ou é um rendimento tributável já oferecido à tributação), pois de nada adianta, agora,
demonstrar a fonte pagadora e, ao mesmo tempo, evidenciar que o mesmo valor é tributável mas
não foi oferecido à tributação; esta hipótese apenas atestaria a acerto do lançamento baseado no
presunção de omissão de rendimentos.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos depositados na sua
conta bancária, seja durante a ação fiscal ou quando da apresentação de sua impugnação/recurso,
é fundamental para afastar a presunção legal de rendimentos, pois o crédito em seu favor é
incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Em suma, o citado art. 42 da Lei no 9.430/1996 traz presunção legal que autoriza o
Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de movimentação bancária cuja
origem não foi identificada. Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual
cabe ao fiscalizado demonstrar a origem dos recursos (em rendimentos isentos, não tributáveis
ou já tributados) a fim de afastar sua tributação pelo lançamento. Sendo assim, a indicação do
nexo causal do depósito com a sua origem é dever do contribuinte.
É dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento do tributo, conforme art. 142,
parágrafo único, do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que não
restar comprovada a origem dos depósitos bancários investigados, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação e comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o
Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, o contribuinte tem o ônus de comprovar a origem dos depósitos a fim de
afastá-los da base de cálculo do lançamento.
Pois bem, para justificar os depósitos recebidos o RECORRENTE alega que
exercia atividade de factoring no ano-calendário de 2006.
Ao apreciar inicialmente as alegações do RECORRENTE, a DRJ esclareceu que
não aceitou a documentação apresentada pois o contribuinte não apresentou os elementos
necessários para comprovar a materialidade das operações, quais sejam, as datas dos
empréstimos, dos respectivos pagamentos e os valores dos pagamentos. Veja-se (fl. 273):
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

Como já observado pela autoridade fiscal, no seu Termo de Verificação Fiscal, fls.
13/17, todas as vinte e duas declarações de supostos clientes do contribuinte, em
operações de factoring, fls.186/196 e 197/199 e 202/209, são datadas de 18/12/2009 e
portanto foram elaboradas contemporaneamente à ação fiscal. As declarações são
idênticas e não foram apresentados elementos de prova que as confirmassem, no sentido
de demonstrar documentalmente os valores tomados durante o ano, as datas dos
empréstimos e dos respectivos pagamentos, os valores dos pagamentos, etc.
As vinte e duas declarações não têm qualquer valor probante no sentido de comprovar
os depósitos efetuados em contas bancárias do fiscalizado, já que desguarnecidas de
qualquer documento complementar que lhes confira validade.
Na planilha apresentada pelo contribuinte, fls. 229/243 referente a cheques
supostamente expurgados em custódia e depositados em apenas uma de suas contas
bancarias, 3.900-4, Banco Bradesco, no período de 25 de agosto a 29 de dezembro de
2006, consta o número de possível borderô (relação de cheques), que são elaborados
pela empresa cliente. Entretanto, não traz aos autos o impugnante, os borderôs
formalmente elaborados, com a relação dos cheques e duplicatas, assim como as
empresas e pessoas físicas (equiparadas a jurídicas) que as emitiram. Sem esses dados
não é possível concluir a veracidade das suas informações, inclusive de que pratica
habitualmente a atividade laboral de fomento mercantil, denominada factoring,
conforme menciona. É preciso que seja demonstrada a efetiva materialização dos fatos
ocorridos.
A autoridade fiscal informa no seu TVF, inclusive, que ele não trouxe durante a ação
fiscal qualquer elemento de prova hábil que servisse à comprovação da assertiva de que
os valores movimentados em suas contas correntes correspondiam a “habitual e
profissional exploração de atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o
fim especulativo de lucro”.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o RECORRENTE anexou diversos
outros documentos, em especial planilhas contendo as informações requisitadas pela DRJ.
Considerando todo o processo, com a apresentação do recurso voluntário, constam os seguintes
documentos acostados com a finalidade de comprovar a existência das operações de factoring:
 Declarações assinadas pelas pessoas físicas e jurídicas que tomaram
crédito do RECORRENTE (fls. 203/228);
 Agenda ano de 2006 indicando os beneficiários, o valor do crédito e o
prazo de pagamento (fls. 260/261; 334/431; e 507/662);
 Planilha indicando o valor de aquisição dos títulos e o lucro em cada
operação (fls. 324/332 e 951/966);
 Cópia de cheques emitidos para pagamento por aquisição de títulos (fls.
433/475);
 Cópia de cheques não “recebidos” referentes ao ano de 2006 (fls.
477/491);
 Planilhas individuais com identificação de 277 negociações, indicando o
beneficiário, o valor do principal, o prazo de pagamento, o valor dos juros
incidentes e a regra de amortização (fls. 664/946);
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

 Correlação dos dados de identificação do cliente (fls. 948/949);
 Cópias reprográficas dos bordereaux relativos à custódia de títulos junto ao
Bradesco fls. 968/1001);
 Planilha de cálculo dos ganhos relativos aos títulos custodiados no
Bradesco (fls. 1003/1007);
 Resumo dos rendimentos de 2006 (fl. 1009);
Analisando, por amostragem, a documentação encaminhada, entendo que não
restou efetivamente comprovada a materialidade das operações de factoring realizadas.
Exemplificando, a anotação da agenda de fls. 507 aduz que foi efetuada a seguinte
operação em 02/01/2006 com um cliente identificado como Paulo:

Na planilha de fl. 948, o contribuinte informa que Paulo representaria o cliente
“Gigante das Fraldas Ltda”. Por sua vez, o extrato de fl. 665 discrimina melhor os valores
envolvidos. Veja-se:

Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

Ou seja, o contribuinte adquiriu 4 cheques de R$ 1.200,00, para resgatem em 31,
33, 34 e 35 dias, por R$ 4.500,00. Contudo, dentre as cópias de cheques que acostou a fim de
comprovar a aquisição dos títulos, não foi encontrado nenhum correspondente, em datas, valores
e beneficiário, à citada operação (o único cheque de R$ 4.500,00 é o de fl. 435, destinado a José
Carlos e datado de 08/02/2006, sendo que, conforme a planilha de fl. 949, José Carlos está
relacionado à “Job Car Alinhamentos Ltda.” e não à “Gigante das Fraldas Ltda.”).
De igual forma, da análise dos extratos bancários de todas as contas (fls. 44/149),
especificamente em relação aos mês de janeiro de 2006 (fl. 44; fls. 56/59 e fl. 117) não
identifica-se qualquer débito de R$ 4.500,00 no referido mês, que teria a função de adquirir os 4
títulos de R$ 1.200,00.
Além da efetividade da operação, também não foi demonstrado qual (ou quais)
depósitos se pretendia comprovar com os 4 cheques adquiridos de R$ 1.200,00 cada, já que a
relação individualizada de depósitos investigados não contempla nenhum valor equivalente na
data de vencimento dos cheques (02, 04, 05 e 06 de fevereiro de 2006), em nenhuma das contas,
conforme tabelas de fls. 169/194.
O valor do título poderia estar somado a outros e teria englobado um único
depósito realizado no respectivo dia. Esta prática é comum, conforme atestam as cópias dos
bordereaux do Banco Bradesco acerca dos títulos mantidos sob a custódia daquela instituição
(fls. 968/1001). Veja-se:

No exemplo acima, observa-se que o depósito recebido em 26/12/2006, no
montante de R$ 1.624,48, corresponde a soma de diversos recursos recebidos naquela data (R$
144,20, R$ 309,40, R$ 737,11, etc.), e não a um único recebimento, a despeito da planilha
elaborada pela fiscalização identificar que seria apenas um depósito (fl. 193).
Contudo, os bordereaux do Banco Bradesco apenas foram fornecidos em relação
ao final do mês de agosto até dezembro de 2006. Ou seja, antes de tal período, o contribuinte
controlava “manualmente” os depósitos.
De qualquer forma, no exemplo analisado, era dever do RECORRENTE indicar
qual (ou quais) depósitos pretendia justificar com os 4 cheques de R$ 1.200,00 adquiridos de
Paulo (ou do “Gigante das Fraldas Ldta.”), cujos vencimentos foram os dias 02, 04, 05 e 06 de
fevereiro de 2006, conforme sua anotação de fl. 507 e planilha por ele elaborada de fl. 665. Em
outras palavras, se os cheques estavam contidos em um depósito realizado de forma global, era
dever do contribuinte destrinchar este depósito global a fim de atestar que nele estava contido o
valor do título que pretendeu comprovar.
Em relação ao período acobertado pelos bordereaux do Banco Bradesco
(25/08/2006 a 29/12/2006 – fls. 968/1001), também não foi possível identificar as operações de
factoring, já que para tal período não há anotações na agenda do contribuinte (fls. 609/662) nem
existem planilhas relatando as negociações (que finda no início de agosto – fls. 664/946).
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

O contribuinte defende que os ganhos relativos aos títulos custodiados no
Bradesco foram aqueles representados pelas tabelas de fls. 1003/1007. Contudo, ditas tabelas
foram elaboradas pelo próprio contribuinte e não são hábeis a comprovar efetivamente a
atividade de factoring, pois elas apenas indicam os valores depositados na conta (que é
correspondente ao bordereaux) e apresentam um valor de juros estimados sem respaldo em
qualquer documento.
Conforme já exposto pela autoridade lançadora no TVF, o contribuinte deveria
demonstrar os cheques que foram “descontados” em cada operação para respaldar a compra dos
títulos, acompanhados de contratos e outros documentos capazes de, minimamente, atestar a
operação e o ganho auferido com a mesma pelo contribuinte, conforme o seguinte trecho do TVF
(fl. 15):
O contribuinte não apresentou qualquer informação sobre os cheques que teriam sido
"descontados" em cada operação identificando-os quanto à data de depósito e respectiva
conta utilizada para tanto. Os vários cheques que teriam sido "descontados" pelo
fiscalizado, em prazos diversos, precisam ser identificados nos extratos das contas
utilizadas para que seja plausível admitir a comprovação da existência das operações de
crédito. E preciso demonstrar a efetiva materialização da operação, ou seja, devem estar
comprovadas a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente
em datas e valores, e a quitação pelo devedor da divida contraída.
O fiscalizado declara a aquisição de duplicatas emitidas por diversas empresas,
fls.179/181, mas não as apresentou como também não apresentou nenhum contrato com
seus supostos clientes em operações de factoring.
Ao apresentar simples planilhas indicando os juros estimados correspondentes a
cada depósito bancário, o contribuinte não comprova que os depósitos representariam os títulos
adquiridos em operações de factoring.
Ou seja, para um período o contribuinte tentou demonstrar os títulos adquiridos,
mas não demonstrou qual (ou quais) créditos em suas contas representaria(m) os títulos; já para
outro período, o contribuinte apenas traz os bordereaux que destrincham os depósitos, porém não
apresenta qualquer documento capaz de atestar a origem dos mesmos. Portanto, entendo que em
nenhum período houve a efetiva comprovação das operações financeiras por parte do
RECORRENTE.
É preciso ter em mente que, para afastar o lançamento baseado em depósitos
bancários sem origem comprovada, o contribuinte deve fazer prova, de maneira inequívoca e
com documentação hábil e idônea, acerca da origem de cada depósito havido em sua conta.
Sabe-se que não é um trabalho simples, porém é a única forma de elidir a presunção de omissão
de rendimentos objeto deste lançamento.
Ou seja, era dever do contribuinte atestar que o depósito “X”, realizado no dia
“Y”, através do cheque “Z”, correspondia aos títulos (cheques) adquiridos na data “Y1” da
pessoa/empresa “A”, conforme débito em conta no valor “X1” e contrato “Z1”. Essa vinculação
deveria ser inequívoca, individualizada e demonstrada de forma didática, através de planilhas e
documentos hábeis e idôneos (recibos, cópias de cheques, contratos, extratos bancários
demonstrando as entradas e saídas, prestação de contas assinada por quem recebeu o valor, etc.)
e com uma razoável compatibilização de datas e valores a fim de atestar que o depósito foram
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000250/2010-56

decorrentes de atividades de factoring e, assim, apenas uma parcela do valor depositado
representaria um “lucro” do contribuinte.
Repiso, esta atividade é dever do contribuinte e não da autoridade julgadora. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de
saídas e entradas (a fim de demonstrar a compra dos títulos com deságio o seu posterior
depósito), o contribuinte não está comprovando nada e apenas transfere para a fiscalização o seu
dever de comprovar suas alegações a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ter feito para compra de títulos.
Somente com tal comprovação individualizada é que o contribuinte poderia
atestar que não era o valor total de cada depósito que seria tributável, mas sim apenas uma
parcela do mesmo, ocasião em que seria revelado qual seria essa parcela passível de tributação.
Não basta o contribuinte apenas alegar, com base nas planilhas mensais de fls. 951/966 e fls.
1003/1007, consolidadas à fl. 1009, que seu lucro teria sido de R$ 125.785,95 (como afirma); era
seu dever comprovar que efetivamente apenas uma parte dos depósitos poderia ser objeto de
tributação, pois seria decorrente de atividade de factoring, o que não foi feito.
Ademais, as citadas planilhas de fls. 951/966, fls. 1003/1007 e fl. 1009
(elaboradas pelo próprio contribuinte), atestam que o RECORRENTE auferiu lucros da ordem de
R$ 125.785,95 no ano-calendário. Ou seja, a informação prestada na Declaração de Ajuste (fls.
26/29) está equivocada, pois foram apenas declarados rendimentos tributáveis de R$ 14.850,00.
Isto demonstra o acerto do presente lançamento com base na presunção de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários não comprovados, pois a omissão de fato
ocorreu.
Portanto, não merece reparo o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital